Tribunal: TJES
Processo: 5007917-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007917-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ILIETE ADEODATO MAGESKI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA PARA ENXAQUECA CRÔNICA. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. 1 – O fato da aplicação de Toxina Botulínica para tratamento de enxaqueca crônica não estar inserido no rol de procedimentos da ANS, por si só, não é suficiente para a revogação da liminar concedida. 2 - O laudo médico atesta a necessidade e urgência do tratamento e que a Agravada não teve boa resposta aos recursos terapêuticos anteriormente usados. 3 - O perigo de dano resta demonstrado por haver possibilidade de danos irreparáveis à saúde da Agravada que, inclusive, se encontra sem condições de trabalho. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007917-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA
: ILIETE ADEODATO MAGESKI

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 5525865) por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, para determinar que a Agravante autorize o procedimento de aplicação de Toxina Botulínica Tipo A, Botox 100U 2 frascos, com protocolo PREMPT, à Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

A Agravada ajuizou a ação de origem objetivando que a Agravante fosse compelida a efetivar a cobertura integral do procedimento de aplicação de Toxina Botulínica Tipo A, Botox 100U 2 frascos, com protocolo PREMPT.

O pedido de concessão da tutela de urgência foi deferido pelo MM Juiz por entender que:

“Os documentos acostados aos autos (ID 27516479, 27516485 e 27516494), como o histórico clínico da paciente e o laudo do neurologista Celso Pedruzzi, que afirma acompanhar o tratamento da autora desde 2016, demonstram que há evidências para o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

[...]

Assim, há demonstrativos da probabilidade do direito da autora no âmbito cível. Já quanto ao perigo de dano, este se demonstra pelo fato de a autora ter realizado tratamento medicamentoso extenso, conforme demonstrado por laudo médico, corroborado pela nota técnica do NatJus acerca do processo nº 703075-02.2017.8.07.0014 da Vara Cível do Guará”.

Seguiu-se o presente recurso.

Como cediço, “
A Segunda Seção, ao julgar os EREsps 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, concluiu pela possibilidade de custeio de tratamento não constante do rol da ANS, nos seguintes termos: "4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
" (STJ, AgInt no REsp n. 1.940.270/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Assim, o fato da aplicação de Toxina Botulínica para tratamento de enxaqueca crônica não estar inserido no rol de procedimentos da ANS, por si só, não é suficiente para a revogação da liminar concedida.

A necessidade e urgência do tratamento restou atestada por laudo médico nos seguintes termos (ID 27047390, dos autos de origem):

“Paciente com enxaqueca crônica refratária a tratamento clínico (protocolo PREMIT)

Com melhora só com a aplicação de toxina botulínica tipo A Botox 100u 02 frascos

CID: 643.3

Necessita desse tratamento que é o único que tem aliviado a dor.

Sem nenhuma condição de trabalho no momento

Sendo urgente a aplicação deste tratamento”.

O médico que indicou o tratamento esclareceu que a Agravada não teve boa resposta ao tratamento clínico e o procedimento prescrito é o único que tem aliviado a dor, sendo urgente a sua aplicação.

Neste contexto, a probabilidade do direito alegado decorre da expressa indicação do procedimento, feita pelo médico assistente, bem como do insucesso do tratamento clínico.

O perigo de dano resta demonstrado por haver possibilidade de danos irreparáveis à saúde da Agravada que, inclusive, se encontra sem condições de trabalho.

Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que eventuais prejuízos seriam de ordem meramente patrimoniais, que podem ser ressarcidos.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MIGRÂNEA CRÔNICA - TOXINA BOTULÍNICA - EXCLUSÃO DE COBERTURA PELO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA - REQUISITOS PRESENTES - INDEFERIMENTO – REFORMA
. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. O rol de procedimentos e eventos elencado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter exemplificativo, pelo que não exclui a prestação de cobertura dos tratamentos adequados às necessidades clínicas do paciente, mormente quando indicados por profissional da saúde por ele responsável. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.024070-5/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2019, publicação da súmula em 19/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de obrigação de fazer – tutela de urgência inaudita altera parte indeferida - custeio de tratamento com toxina botulínica prescrito à autora, portadora de Enxaqueca Crônica (Migrânea) – insurgência – acolhimento – presença dos requisitos do art. 300 do CPC expressa indicação médica da necessidade do procedimento pretendido - aplicação das Súmulas 96 e 102 do TJSP - rol da ANS não é numerus clausus - é atribuição do médico, não do plano de saúde, indicar o tratamento e os medicamentos necessários ao caso do paciente – ausência de irreversibilidade da medida - decisão reformada - Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2076668-75.2023.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023)

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)